Tribunal: TJES
Processo: 0002563-58.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002563-58.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: STRADA SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA N. 566 DO STJ. TEMA N. 568 DO STJ. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. NÃO OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Com relação à prescrição intercorrente, no que se relaciona ao crédito tributário, deve ser observada a regra prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, assim como o precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 566, de modo que, não localizado o devedor ou bens do executado, inicia-se o período de suspensão pelo prazo de 01 (um) ano, o qual é seguido pelo lustro prescricional.

2. Conforme precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema n. 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (STJ. REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

3) No caso, a execução foi ajuizada em 13/04/1999, de modo que o Magistrado Singular considerou corretamente o marco inicial da prescrição intercorrente em 10/07/2014, ou seja, um ano após a ciência pelo Município da não localização de bens do devedor (fls. 62/63), que se deu em 10/07/2013. Desde o início, o processo correu sem que houvesse efetiva constrição de bens.

4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de “ação de execução fiscal” proposta em face de
STRADA SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo, na forma do art. 487, II, do CPC, c/c art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/1980.

Em suas razões recursais, sustenta o Município apelante, em síntese, que

não foi possível verificar nos autos a incidência da prescrição intercorrente, por não ter ocorrido inércia da Fazenda Pública.

Primeiramente, convém trazer à baila trecho da fundamentação do “decisum” objurgado, no qual o Magistrado de origem elucida a maneira como se deu a contagem do prazo prescricional “in casu”
:

[...] Veja que
em 10/07/2013 - fls. 62 o exequente teve ciência da localização de bens insuficientes para a satisfação da obrigação (fls. 62), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão
, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado.

Além disso,
mesmo transcorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 10/01/2014, sendo que entre esta data e a data de 10/07/2019 não ocorreu a interrupção da prescrição
.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir de 10/07/2014, sem qualquer interrupção [...].

A despeito de tais considerações, o apelante, em sua irresignação recursal, sustenta ser equivocado o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que vem tomando as medidas necessárias para o prosseguimento do feito.

No entanto, após detida análise do caderno processual, constatei que não assiste razão ao apelante também nesse ponto, senão vejamos.
Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

No caso em comento, a execução foi ajuizada em 13/04/1999, de modo que o Magistrado Singular considerou corretamente o marco inicial da prescrição intercorrente em
10/07/2014
, ou seja, um ano após a ciência pelo Município da não localização de bens do devedor (fls. 62/63), que se deu em 10/07/2013, consoante item 4.1 do julgado mencionado.

Destaco que “[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário.
Conta-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento,
independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias
, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

Reitero, nesse tocante, que
as petições apresentadas pelo apelante requerendo a utilização de sistemas colocados à disposição do juízo para busca de bens penhoráveis não possuem o condão de inviabilizar o transcurso do prazo prescricional, na esteira da tese fixada pela Corte Superior
:

[...] A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Em igual sentido, tem-se a reiterada jurisprudência:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor
; iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

[...] O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora.
Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Portanto, não subsiste a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada, vez que a “
letargia processual não pode ser imputada a municipalidade, que tentou exaustivamente localizar o devedor e bens passíveis de penhora
”; na realidade, ao que se vê, o Município limitou-se a formular e repisar requerimentos que não se traduziram em efetiva citação ou constrição de bens.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DA SERRA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/10/2023 às 15:29:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48074319102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR